Tribunal: TJMT
Processo: 1020356-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020356-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - CPF: 646.327.681-20 (ADVOGADO), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0012-17 (AGRAVANTE), PAULO FELIPE MORETO - CPF: 060.615.829-43 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE MORETO - CPF: 043.219.339-19 (AGRAVADO), ANA PAULA DIAS RIBEIRO - CPF: 033.670.331-70 (ADVOGADO), FABIO FERNANDES LEONARDO - CPF: 004.928.539-40 (ADVOGADO), CAMPEA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 18.941.564/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DALFOVO - CPF: 090.423.919-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada, vez que enquanto não for rescindido o contrato o autor pode ser considerado devedor, e ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, de rigor a concessão da tutela para suspender a cobrança das parcelas, bem como impedir a negativação do nome do autor.
(TJ-SP - AI: 22732923420228260000 SP 2273292-34.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/12/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020356-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A

AGRAVADO: PAULO FELIPE MORETO e CARLOS HENRIQUE MORETO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos de ação de conhecimento movida por
PAULO FELIPE MORETO e CARLOS HENRIQUE MORETO
, deferiu a tutela provisória pleiteada para “
determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de Barter e impedir a inscrição do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, até o deslinde processual.”

O agravante sustenta, em síntese que
“
a decisão agravada equivoca-se ao conceder a tutela provisória de urgência requerida pelos Agravados, uma vez que não estão presentes os requisitos do artigo 300, caput, do CPC, além de não se observar as exigências dos §§1o e 3o do mesmo dispositivo legal, conforme se verá a seguir (...)Reclamam os Agravados que amargaram vultoso prejuízo material porque a SINOVA, supostamente, entregou-lhes sementes cuja capacidade germinativa era inferior a 95%, de sorte a não cumprir os parâmetros de qualidade informados pelo fabricante. 14. Entretanto, considerando que a relação comercial estabelecida entre os litigantes é tipicamente civil, e não consumerista, o ônus da prova das alegações autorais é dos Agravados, que não o cumpriram satisfatoriamente, à luz do artigo 373, I, do CPC. 15. Isso, pois, os Agravados, Autores no processo originário, não realizaram a devida produção antecipada de prova à época do plantio, conforme previsto no art. 381 do CPC, para comprovar a alegada qualidade baixa das sementes fornecidas pela Agravante. A ausência dessa prova compromete a análise da probabilidade do direito, uma vez que não há elementos técnicos suficientes para confirmar se a frustração da germinação efetivamente ocorreu exclusivamente por culpa da qualidade das sementes, ou, se em decorrência de má conservação do produto; de ausência de umidade e/ou nutrientes no solo; do clima; entre outros inúmeros fatores do qual depende o sucesso de um plantio. 16. O art. 381 do CPC estabelece que a produção antecipada de prova pode ser requerida quando houver fundado receio de que a constatação de fatos que venham a se tornar impossível de verificação em momento posterior. No caso em apreço, os Agravados alegam que as sementes fornecidas pela SINOVA não atingiram o vigor germinativo de 95%, resultando na necessidade de replantio e consequentes prejuízos financeiros. No entanto, não há nos autos qualquer prova técnica produzida de forma antecipada capaz de comprovar essas alegações. 17. Como o plantio já ocorreu, é impossível constatar, por meios idôneos, se (i) de fato houve o replantio; (ii) caso ocorrido o replantio, se ele decorreu de defeito na capacidade germinativa das sementes; (iii) se houve adequado armazenamento desse produto para conservar as propriedades da semente; (iv) se as condições de temperatura e umidade estavam adequadas; (v) se havia nutrientes suficientes no solo; entre outros. 18. A falta dessa providência tornou impossível de se averiguar a verossimilhança das alegações autorais, na medida em que a capacidade de germinação da semente é apenas um dentre os inúmeros fatores que influenciam na produtividade de uma lavoura. São também fatores essenciais a uma boa produtividade: condições climáticas adequadas, qualidade do solo, tecnologia agrícola empregada, gestão da fazenda e a adequada aplicação de recursos naturais e humanos - como água, energia, capital e mão de obra qualificada.”

Relata, ainda, que “
para que a suposta incapacidade germinativa das sementes fosse comprovada, portanto, deveria ter sido objeto de prova antecipadamente produzida pelos Agravados, antes, durante e depois de plantio e colheita da lavoura – mas o fato é que essa prova não foi realizada, ficando, pois, toda a narrativa ancorada apenas na palavra e nas alegações dos Agravados, sendo que o direito exige não apenas alegações, mas a prova dessas alegações. 21. O que há é um laudo técnico apresentado pelos Agravados, que foi produzido unilateralmente, o que compromete sua imparcialidade e confiabilidade – laudos assim, como se sabe, “saem ao gosto do freguês”. Ora: a ausência de contraditório impede que a Agravante pudesse questionar a metodologia utilizada, os critérios adotados e a própria idoneidade do expert responsável pela elaboração do laudo. Dessa forma, a prova apresentada pelos Agravados não confere a certeza necessária de que a frustração da germinação ocorreu exclusivamente por culpa da qualidade das sementes fornecidas pela Ré. A confecção unilateral de laudo técnico não confere a certeza necessária nem mesmo para a concessão da tutela provisória, uma vez que não há garantia de que os métodos utilizados na análise foram adequados e isentos de vícios. Mais a mais, a decisão agravada, ao basear-se em um laudo unilateral para considerar presente a probabilidade do direito, excede a cognição sumária e não observa o princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal. 24. Noutro giro, o juízo a quo, ao afirmar que o atraso da colheita ocorreu "fatalmente" pelo baixo poder germinativo das sementes, (i) ampara-se em documento sem força probatória; e (ii) excede a cognição sumária permitida na análise de tutela de urgência. É cediço que as decisões que concedem tutelas provisórias exigem uma avaliação preliminar e superficial dos elementos apresentados, sem que se adentre profundamente na análise probatória ou no mérito da causa. 25. Esse “limite”, no entanto, é extrapolado pelo juízo primevo, quando afirma, categoricamente, que o atraso na colheita se deu "fatalmente" pelo baixo poder germinativo das sementes, realizando uma inferência que deveria ser reservada ao julgamento final, após a devida instrução probatória. 26. Por todas essas razões, a decisão agravada deve ser reformada, pois não há nos autos elementos técnicos suficientes para afirmar que a frustração da germinação ocorreu exclusivamente por culpa da qualidade das sementes fornecidas pela Ré. A falta de prova técnica imparcial e a confecção unilateral de laudo pericial não conferem a segurança necessária para a concessão da medida liminar, devendo ser reformada a decisão que suspendeu a exigibilidade do contrato de barter e impediu a inscrição dos Agravados nos órgãos de proteção ao crédito.”

Requer, ao final,
“
seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, de forma que a decisão recorrida não produza seus efeitos até o julgamento do recurso aqui interposto; b) Seja reformada a decisão recorrida, de modo que seja revogada a tutela provisória de urgência requerida pelos Agravados, ante o não preenchimento dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do CPC.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, os agravados ajuizaram a presente ação questionado a validade das sementes fornecidas pelo agravante, tendo o magistrado de 1o grau concedido a liminar nos seguintes termos:

“A probabilidade do direito está devidamente comprovada pelo contrato de compra de soja em grão (id 149130448), cédula de produto rural no 95/2023 (id 149130449), notificações extrajudiciais (id 149130456 e 149130458), resposta (id 149130457), laudos (id 151855648 e 151855649) e demais documentos jungidos aos autos.

O risco ao resultado útil, de igual modo, restou demonstrado pelos autores, vez que há indícios veementes de que o atraso na colheita, devida ao replantio, fatalmente foi ocasionado pelo baixo poder de germinação das sementes e irá influir no prazo de pagamento dos contratos, e poderá ensejar, caso a tutela de urgência não seja deferida, a cobrança judicial e inscrição em cadastro de inadimplentes.”

Nesse sentido, de fato, em se tratando de ação declaratória de nulidade de cédula de produto rural c/c inexigibilidade de débito c/c reparação de dano moral, em que os agravados questionam a qualidade das sementes fornecidas pelo agravante, tem-se que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela vez que, enquanto não houver a rescisão do contrato, pode haver a cobrança das parcelas vincendas, com exigência de parcelas e valores que o autor não pretende mais pagar.

A propósito:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS, BEM COMO IMPEDIMENTO DE ANOTAÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – VALORES A SEREM DEVOLVIDOS OU RETIDOS QUE SERÃO APURADOS NO CURSO DA AÇÃO – LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Estando presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada, vez que enquanto não for rescindido o contrato o autor pode ser considerado devedor, e ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, de rigor a concessão da tutela para suspender a cobrança das parcelas, bem como impedir a negativação do nome do autor. Observe-se, contudo, quanto às eventuais despesas condominiais e tributos incidentes sobre o imóvel, justo que, enquanto este se encontrar posse.
(TJ-SP - AI: 22732923420228260000 SP 2273292-34.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/12/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual, c.c. devolução de quantias pagas. Compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada. Inteligência do artigo 300 do CPC. Não é razoável a manutenção do contrato e a exigência das prestações, com a possibilidade de inserção do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo depois de manifestada a sua intenção de rescindir a avença. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2195042-89.2019.8.26.0000; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; 7a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 29/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO – PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO - Enquanto pendente discussão sobre a existência e valor do débito, inviável macular o nome do devedor com a sua inserção no rol de maus pagadores. Suspensão da negativação que, por si só, em nada prejudica o direito do credor, prestando-se apenas como um modo de coação que, no caso, de nada servirá, afinal, já existe demanda em andamento justamente com a finalidade de discutir a existência e exigibilidade da dívida. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20723753320218260000 SP 2072375-33.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/04/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024